Tribunal: TJDFT
Processo: 0704313-70.2023.8.07.0006
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREONACIONAL. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CARACTERIZADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré/recorrida, contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para condená-la ao pagamento em reparação aos danos materiais a quantia de R$ 9.572,75 (nove mil, quinhentos e setenta e dois reais e setenta e cinco centavos) e a pagar a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais à parte autora.
3. Em seu recurso assinala, em síntese, que não há qualquer ato ilícito praticado pela empresa ré, uma vez que agiu apenas em atendimento às regras que regem a matéria, principalmente as normas da ANAC, bem como não há prova do dano causado à parte autora da ação, visto que não juntou aos autos qualquer documento capaz de comprovar os objetos que estavam em sua bagagem. Foram apresentadas as contrarrazões requerendo a manutenção do julgado.
4. A responsabilidade do prestador de serviço, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, é objetiva e só poderá ser afastada quando restar demonstrado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
5. Na origem, narra a autora que realizou viagem, a passeio, saindo de São Paulo com destino a Brasília, em 12/02/2023, acompanhada de seus dois filhos menores de idade. Relata que a bagagem foi extraviada definitivamente tendo que providenciar a substituição de seus pertences e os dos seus filhos. Informa que, no aeroporto, foi orientada por funcionários a preencher o documento RIB (Relatório de Irregularidade com Bagagem), registrado sob o código BSBG327219.
6. Trata-se de extravio definitivo de bagagem em transporte aéreo nacional e, nesse caso, deve prevalecer a legislação brasileira, o CDC, que prevê a reparação do dano. A falha na prestação de serviço por parte da companhia aérea encontra-se incluída no risco da atividade empresarial. É de responsabilidade da empresa, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a indenização pelos danos causados, observando-se que as bagagens que os passageiros levam consigo em suas viagens devem ser entregues logo após o desembarque. O extravio da bagagem caracteriza falha na prestação do serviço.
7. A situação vivenciada pela autora, por óbvio, extrapolou os meros dissabores da vida com o extravio definitivo da bagagem, houve a quebra das expectativas do consumidor, atingindo a programação da viagem, gerando transtornos que acarretaram ofensa aos atributos da sua personalidade e perda de tempo útil na tentativa de ter de volta sua bagagem e de ter que providenciar com urgência todos os pertences necessários, o que a levou, por ocasião dos fatos, a ter gastos com todo o essencial para uma viagem. Dessa forma, o extravio de seus bens configura fundamento legítimo para a indenização dos danos morais e materiais sofridos.
8. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
9. A reparabilidade do dano moral alçada ao plano constitucional, no artigo 5o, incisos V e X, da Carta Política, e expressamente consagrada na lei substantiva civil, em seus artigos 186 combinado com 927, exige que o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitre, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.
10. No tocante aos danos materiais, nos termos do art. 944 do Código Civil, sua reparação, em regra, não pode ser arbitrada, devendo corresponder à extensão do dano. A exigência de declaração de valor da bagagem, nos termos do parágrafo único do art. 744 do CC, a fim de limitar o valor de eventual indenização, é ônus da transportadora, e sua inexistência não representa óbice à reparação do dano. Não tendo a transportadora efetuado a declaração de valor da bagagem, aplica-se a teoria da redução do módulo da prova, presumindo-se verdadeiro o rol de bens apresentado pelo passageiro, desde que não fuja do razoável e ordinário em viagens da mesma natureza.
11. No presente caso, os bens listados pela autora (Id 49323442) mostram-se condizentes com sua condição social, com o objetivo da viagem e dentro da razoabilidade, devendo, portanto, ser mantido o valor fixado por ocasião da sentença, a título de reparação de danos materiais.
12. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não ocorreu na hipótese em exame.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
14. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
15. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.